Tribunal: TJSP
Processo: 1012483-76.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Alegação de desconhecimento de contrato cujas parcelas vêm sendo descontadas do benefício previdenciário do autor. Banco trouxe cópia do contrato. Perícia atestou sua falsidade. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3o, do CDC. Desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora. Dano moral configurado "in re ipsa". Quantum majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Alegação de desconhecimento de contrato cujas parcelas vêm sendo descontadas do benefício previdenciário do autor. Banco trouxe cópia do contrato. Perícia atestou sua falsidade. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3o, do CDC. Desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora. Dano moral configurado "in re ipsa". Quantum majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dano material. Devolução do valor creditado. Possibilidade de compensação. Recurso da autora parcialmente provido e do Banco improvido.